Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724408-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO JUNIO FERREIRA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343 /06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Para fazer jus à redução de pena com amparo nas disposições previstas no artigo 33, § 4o, da Lei de Repressão à Entorpecentes, também conhecida como "causa de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado, é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A habitualidade no tráfico de drogas não se confunde com antecedentes criminais. Àquela é uma situação relacionada à frequente atividade do réu na mercancia, na venda ou distribuição de substâncias entorpecentes. Os antecedentes estão relacionados a delitos anteriormente praticados pelos réus; razão desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça se posicionarem no sentido de que até atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade; e justificarem o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando não haver provas aptas para afastar a figura do tráfico privilegiado. Argumenta que o cometimento de atos infracionais não pode ser utilizado para configurar mau antecedente. Colaciona julgados do TJDFT e do STJ, estes em sede de habeas corpus, para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao indicado dissenso interpretativo relativo ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A uma, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A duas, no tocante aos julgados do STJ, pois “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à pratica delituosa.” (AgRg no REsp 1846479/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.” (AgRg no REsp 1816895/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 11/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010